Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717245-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SINVAL FRANCISCO DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por SINVAL FRANCISCO DA SILVA em face da decisão judicial proferida pelo D. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704275-90.2021.8.07.0018, que determinou aguardar o trânsito em julgado dos AGI n.o 0738109- 41.2021.8.07.0000 e AGI no 0737089-15.2021.8.07.0000, para a expedição dos requisitórios. Afirma que referida decisão contraria os termos do Acórdão proferido no aludido AGI 0737089-15.2021.8.07.0000, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009. Verifico que o AGI AGI n.o 0738109- 41.2021.8.07.0000 foi julgado conjuntamente ao AGI 0737089-15.2021.8.07.0000, e dizem respeito a atualização monetária a ser aplicada no cumprimento individual de sentença coletiva. Defende a tese de que a autoridade reclamada incorreu em erro, não fazendo cumprir os Acórdãos desta eg. 8a Turma, de modo que cabível a reclamação para preservar a competência da Corte. Aduz que a decisão da autoridade reclamada suspendeu a execução até trânsito em julgado dos Acórdãos desta eg. 8a Turma, os quais já teriam ordem plena, válida e eficaz, não sujeita a efeito suspensivo de quaisquer recursos contra ela interpostos, por isso deve ser cumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Ao argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, pleiteia o deferimento de liminar, para determinar que o Juízo reclamado prossiga ao cumprimento de sentença, expedindo-se as requisições de pagamento na forma da lei. No mérito requer a cassação da decisão hostilizada e a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. A reclamação encontra previsão no art. 988 do CPC, que dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal;” Analisando a r. Decisão reclamada, não verifico violação a autoridade desta Corte, além do que, eventual inconformismo da reclamante desafia recurso próprio, o que afasta o cabimento da reclamação manejada, visto se afigurar via inadequada. A propósito, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos de origem, o que conduz a certeza quanto a inadequação da via eleita pela reclamação manejada. É manifesta a hipótese de inadmissibilidade. Com efeito, observo que o RITJDFT dispõe que: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado;” Isso posto, diante de manifesta inadmissibilidade, indefiro a Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o d. Juízo reclamado. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator